Tribunal: TJDFT
Processo: 0728275-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Renato Calixto Saliba e Jeíza da Costa Saliba em face da decisão que, no curso da ação executiva manejada em seu desfavor pelo agravado – Nelson de Moraes Vargas Filho –, não conhecera da impugnação à penhora que formularam. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que as alegações aduzidas na impugnação foram apreciadas pela decisão que, rejeitando a alegação acerca da impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família, deferira a penhora do imóvel objeto da matrícula no 68.946 do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, localizado no SCL/Norte Quadra 212, Bloco A, sala 219, Brasília/DF, ficando patente, portanto, que encontra-se preclusa a oportunidade para insurgirem-se os executados contra o ato constritivo. Almejam os agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, e, alfim, a desconstituição da penhora que alcançara imóvel que, segundo defendem, se qualifica como bem de família, sendo impassível de constrição ante a proteção assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90. Como estofo da pretensão reformatória, argumentaram, em suma, que o agravado maneja em seu desfavor execução almejando forrar-se com a quantia que individualizaram, proveniente de débitos locatícios. Mencionaram que, durante o itinerário processual, fora determinada a penhora do imóvel nomeado, objeto da matrícula no 68.946 do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, localizado no SCL/Norte Quadra 212, Bloco A, sala 219, Brasília/DF. Esclareceram que, até a data de dezembro de 2019, eram os nus-proprietários do imóvel, passando, a partir do falecimento do usufrutuário vitalício do bem, a deterem a propriedade plena. Defenderam que, a par de serem proprietários do imóvel individualizado, cuja penhora fora determinada, constitui bem de família, pois nele residem, sendo impassível de constrição ante a proteção assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90. Acentuaram, outrossim, que, em consonância com as certidões cartorárias que exibiram, não possuem outros bens passíveis de penhora aptos a assegurarem o pagamento da dívida exeqüenda nem são proprietários de outros imóveis residenciais nesta capital. Ressaltaram que, diante da proteção legalmente conferida, o imóvel é impenhorável, ficando patente que a constrição determinada ressente-se de sustentação, devendo ser sobrestada, e, ao final, infirmada de forma a ser preservada a intangibilidade assegurada. O instrumento está adequadamente aparelhado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Renato Calixto Saliba e Jeíza da Costa Saliba em face da decisão que, no curso da ação executiva manejada em seu desfavor pelo agravado – Nelson de Moraes Vargas Filho –, não conhecera da impugnação à penhora que formularam. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que as alegações aduzidas na impugnação foram apreciadas pela decisão que, rejeitando a alegação acerca da impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família, deferira a penhora do imóvel objeto da matrícula no 68.946 do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, localizado no SCL/Norte Quadra 212, Bloco A, sala 219, Brasília/DF, ficando patente, portanto, que encontra-se preclusa a oportunidade para insurgirem-se os executados contra o ato constritivo. Almejam os agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, e, alfim, a desconstituição da penhora que alcançara imóvel que, segundo defendem, se qualifica como bem de família, sendo impassível de constrição ante a proteção assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90. Conquanto patente o inconformismo dos agravantes com a decisão editada por derradeiro nos autos da execução manejada em seu desfavor, o agravo não merece ser conhecido ante a evidência de que fora agitado de forma serôdia por ter sido interposto em prazo posterior à expiração do prazo legalmente assinalado para seu aviamento, não ultrapassando, pois, o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade. Consoante se afere do alinhado, a decisão nomeada pelos agravantes como arrostada é aquela que rejeitara as alegações que formularam defendendo a impenhorabilidade do imóvel objeto da matrícula no 68.946 do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, localizado no SCL/Norte Quadra 212, Bloco A, sala 219, Brasília/DF por se tratar de bem de família, determinando a penhora do imóvel individualizado. Já a irresignação fora agitada com lastro na decisão que não conhecera da impugnação à penhora que formularam, preservando a decisão originariamente prolatada, sob o fundamento de que encontra-se preclusa a oportunidade para insurgirem-se contra o ato constritivo. Essas circunstâncias denotam que, conquanto tenham apontado como arrostada a decisão que simplesmente não conhecera da impugnação à penhora que formularam[1], o objeto do agravo, evidentemente, cinge-se ao provimento que originalmente rejeitara as alegações acerca da impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família e deferira sua penhora[2]. O decisório apontado como guerreado, cingira-se a não conhecer da impugnação à penhora, evidentemente nada resolvera acerca da impenhorabilidade do imóvel tendo em visto que aludida matéria já fora objeto de resolução anterior. Outrossim, deve ser asseverado que a decisão apontada como agravada não inovara aquela originariamente prolatada, tendo, ao invés, cingindo-se a mantê-la intacta, sequer conhecendo da insurgência formulado pelos agravantes. Dessas considerações deflui a certeza de que a decisão que, rejeitando a alegação de impenhorabilidade do imóvel nomeado, aviada sob o fundamento que se trata de bem de família, deferira sua penhora, encontra-se acobertada pela preclusão, não tendo a impugnação à penhora formulada pelos agravantes nos autos do executivo o condão de ensejar a repristinação do prazo recursal. Consoante pontuado, os agravantes, conquanto dela tenham tido pleno conhecimento e restado inequivocamente intimados da decisão que rejeitara as alegações acerca da impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família, restringiram-se a formular impugnação à penhora, pretendendo, agora, que a decisão que sequer conhecera dessa pretensão seja interpretada como o provimento que efetivamente faz o objeto do agravo. A pretensão que aviaram não fora sequer apreciada através da decisão que pretendem que seja reputada como agravada, não tendo inovado a decisão inicialmente proferida, cingindo-se a assentar que encontra-se preclusa a oportunidade para insurgirem-se contra o ato constritivo Ora, se a decisão que ensejara a irresignação dos agravantes cingira-se a não conhecer da impugnação à penhora que formularam, o agravo, evidentemente somente pode estar destinado a arrostar a decisão anteriormente prolatada. Esta decisão é que efetivamente retrata o pronunciamento judicial recorrido. Com efeito, o provimento que rejeitara as alegações acerca da impenhorabilidade do imóvel por constituir bem de família,encontra-se há muito acobertado pela preclusão consumativa e temporal. Conforme se infere dos autos, a decisão que determinara a penhora do imóvel nomeado e refutara a tese defendida pelos agravantes no tocante à proteção legal assegurada pela Lei no 8.009/1990 fora disponibilizada no diário eletrônico do dia 18.04.2020, e, em consonância com os expedientes processuais referentes à ação executiva, o advogado dos agravantes dela registrara ciência no dia 20 seguinte. Salienta-se que, de conformidade com o positivado na aba de expedientes processuais do PJE, o termo final para os agravantes insurgirem-se contra o decidido era a data de 22.05.2020[3]. Alinhadas essas considerações afere-se, então, que, em não tendo se irresignado contra a decisão que rejeitara as alegações acerca da impenhorabilidade do imóvel por constituir bem de família e determinara sua penhora, ao dela restarem devidamente cientificados, o decisório restara acobertado pela preclusão. Conseguintemente, não lhes é permitido, ignorando a intangibilidade assegurada à decisão, pretender, através do vertente agravo, revolvê-la. Operada a preclusão, a decisão já não é passível de reexame, não estando a pretensão que formularam objetivando a sua modificação com estofo em provimento que não conhecera da impugnação à penhora que formularam que não afigura-se hábil a ensejar a repristinação do prazo para agravarem da decisão que deferira o ato constritivo vergastado. O instituto da preclusão derivara da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível. Como é cediço, o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal. Ademais, os institutos da preclusão e da coisa julgada derivaram da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível. Como é cediço, o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal. Resolvida a questão em grau originário e não submetido a reexame no grau recursal no prazo legal, não poderá ser repristinada na origem sem qualquer relevante modificação das circunstâncias de fato e de direito que lastrearam o julgamento do recurso. O estatuto processual, atento àquele enunciado e ao instituto da preclusão, não contempla a atuação de ofício do juízo na origem para alterar o que fora resolvido, sem qualquer justa fundamentação, o que significaria verdadeira subversão do princípio do duplo grau de jurisdição. Confira-se, pois, o que dispõe o Código de Processo Civil em seu artigo 505, verbis: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” Destarte, resolvida a matéria, não é dado ao juiz, assim como às partes, revolver os debates, sob pena de ofensa à segurança jurídica que se faz imperiosa nos atos judiciais. Para Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery “(...) A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato (...)”[4]. Nesse mesmo sentido, confira-se a lição de Luiz Flávio Gomes e Alice Bianchini in RT 810/462: “7.1 De outra parte, que o instituto da preclusão alcança todos os sujeitos do processo (partes e juiz) já ninguém põe em dúvida. Essa é a lição, aliás, de Arruda Alvim, que destaca que a preclusão ‘atinge os três sujeitos do processo, ou seja, os sujeitos parciais e o sujeito imparcial’ (‘Dogmática jurídica e o novo Código de Processo Civil’, São Paulo, RePro 1/128). 7.2 No mesmo sentido, Chiovenda (apud Humberto Theodoro Júnior, ‘A preclusão no processo civil’, São Paulo, RT 784/19, nota 30, ano 90, fev. 2001) e Stefano Riccio (La preclusione processuale penale, Milano, Giuffrè, 1951, p. 100). 7.3 Se a preclusão, para as partes, atinge faculdades, quanto ao juiz vincula-se às questões decididas (cf. Ponte de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, 1939, t. IV, p. 105; Ernani Fidélis dos Santos, Manual de direito processual civil, 3. ed., São Paulo, Saraiva, 1994, vol. 1, p. 498). 7.4 Inquestionavelmente, portanto, consoante o magistério de Antonio Vital Ramos de Vasconcelos, ‘além das partes, o juiz também está sujeito à incidência da preclusão, denominada pro judicato, isto em virtude do princípio bis de eadem re ne sit actio, interpretado no sentido comum de proibição de reproduzir uma demanda ou uma questão ao mesmo juiz que sobre elas já se haja pronunciado. Com efeito, com o pronunciamento acerca da questão o juiz presta a função jurisdicional devida, concluindo o que lhe competia. (...) Pouco importa que ao juiz não estivessem presentes, no momento da deliberação da matéria incidente, todos os argumentos concernentes à questão controvertida: basta tenham tido os litigantes a oportunidade de oferecer suas teses e debater suas razões’ (‘O pedido de reconsideração e a preclusividade das decisões judiciais’, São Paulo, RT 616/18). Quando não há nenhum inconformismo com a decisão proferida (por exemplo: decisão que anulou todos os atos instrutórios), opera-se a preclusão, inclusive pro judicato. Consequentemente, não é lícito ao juiz reapreciar a mesma matéria (já coberta com o manto da preclusão).” Nesse sentido é pacífico o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, que reconhecendo a subordinação do juiz à imutabilidade das decisões resolvidas com imutabilidade, prestigia o instituto da preclusão pro judicato. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA PELA DEVEDORA. DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO. Assegurada à devedora a oportunidade de ter sua indicação de bens à penhora por decisão judicial transitada em julgado, não é dado rediscutir ou rever tal determinação. Opera-se a preclusão pro judicato, pela qual o juiz não pode decidir novamente no processo a mesma matéria (CPC, art. 471: ‘nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide’). Recurso conhecido e provido, maioria.” (Acórdão n. 618505, 20120020129460AGI, Relator WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, julgado em 18/07/2012, DJ 17/09/2012 p. 88) “CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE REABRE QUESTÃO JÁ DECIDIDA TRANSITADA EM JULGADO - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 471 do CPC estabelece a preclusão pro judicato, determinando que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide [...].", da mesma forma que o art. 473 do Código de Processo Civil determina que ‘é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.’ (...)” (Acórdão n. 611933, 20120020127038AGI, Relator LECIR MANOEL DA LUZ, 1a Turma Cível, julgado em 15/08/2012, DJ 13/09/2012 p. 77) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. DETERMINAÇÃO DE APRESETAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. JUNTADA DE CÓPIA DO DOCUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DANDO POR CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. ADMISSÃO. REEXAME DE QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Se opta a parte por conformar-se com o decisum, a ela é defeso discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 473 do CPC. A não interposição de recurso próprio para combater a decisão torna precluso o direito da parte de ver a questão reapreciada. 2. Quanto ao julgador, excetuando-se as restritas hipóteses de erro material, daquelas que ensejam os embargos declaratórios, bem como na hipótese dos embargos infringentes para o próprio juiz da causa (art. 34 da Lei n.o 6.830/80) e a circunstância prevista no artigo 296 do Código de Processo Civil, não pode ele, por ato próprio ou por ato de juiz de mesma hierarquia, revogar, modificar ou desconstituir suas decisões. 3. É próprio das decisões interlocutórias o juízo de retratação, mas a interpretação desta faculdade não pode ser alargada a ponto de se chancelar a instabilidade das relações jurídicas. 4. O art. 471 do Código de Processo Civil explicita a repercussão concreta no mundo jurídico da coisa julgada material ou imutabilidade dos efeitos naturais das decisões judiciais, que é a impossibilidade de o juiz da causa, ou outro qualquer, voltar a apreciar o pedido já decidido relativamente a uma lide. 5. Há, em relação a todas as decisões processuais, a chamada preclusão pro judicato, segundo a qual, com ou sem solução de mérito, ‘nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide’ (art. 471). Somente pelas vias recursais próprias, e no devido tempo e forma da lei, é que se pode provocar a revisão e a reforma das decisões judiciais.” (Acórdão n. 350147, 20090020020078AGI, Relator LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, julgado em 01/04/2009, DJ 13/04/2009 p. 69) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA CARACTERIZADA. 1. A coisa julgada foi criada pelo ordenamento jurídico a fim de se conferir imutabilidade às decisões judiciais, instituto que, na legislação pátria, está alçado à categoria de garantia fundamental, previsto no artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal de 1988. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão n. 536032, 20110020116681AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 14/09/2011, DJ 22/09/2011 p. 171) Assim, já resolvida a questão no trânsito processual, revestindo-se de imutabilidade que vincula mesmo o juízo processante da execução, não há que se reprisar a questão relativa à legitimidade da penhora incidente sobre o imóvel objeto da matrícula no 68.946 do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, localizado no SCL/Norte Quadra 212, Bloco A, sala 219, Brasília/DF. Desses argumentos deflui a certeza de que o inconformismo manifestado pelos agravantes ressente-se de sustentação, uma vez que não apresentara qualquer argumentação inovadora como apta ensejar a análise da pretensão que manejara sob novo prisma. Afere-se, portanto, que o agravo não merece sequer ser conhecido, não se abalando a decisão arrostada pelo inconformismo reiterado dos agravantes, desprovido de qualquer lastro. O agravo, sob essa moldura, afigura-se manifestamente inadmissível, pois encerra a renovação de pretensão acastelada pelo manto da preclusão, legitimando que lhe seja negado conhecimento em sede de decisão singular, conforme autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível, porquanto cinge-se a renovar pretensão já resolvida no trânsito processual. Custas pelos agravantes. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de agosto de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 68794806 - Pág. 1 (fl. 364) – ação principal. [2] - ID Num. 61453471 - Pág. 1/3 (fls. 279/281) – ação principal. [3] - Consulta a expedientes na ação principal . [4] - In Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., Ed. RT, 1999, p. 927